Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. PROVA INCONCLUSIVA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de prova conclusiva ou consistente, não pode ser adotado o termo final da união estável afirmado na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantido o termo final da união estável estabelecido na sentença em conformidade com a realidade probatória dos autos.
III. Apelação conhecida e desprovida.